Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0747380-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO GOMES DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A decisão ID 34549996 determinou que a parte recorrente comprovasse que efetuou o recolhimento do preparo recursal, o que foi devidamente atendido conforme esclarecido na petição ID 34662693 e documentos ID 33638799 e 33638800. Contudo, retificando o exposto na decisão ID 34549996, cumpre ressaltar que, apesar da necessidade de que seja comprovado o pagamento das custas dispensadas em primeiro grau e do preparo recursal, em duas guias distintas, somente foram localizadas nos autos a guia e comprovante de pagamento da guia recursal (denominada “guia recurso” - ID 33638799 e 33638800). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar, no prazo de dois dias, que efetuou o recolhimento das custas dispensadas em primeiro grau (denominada “guia inicial” – conforme artigo 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95), dentro do prazo legal fixado no artigo 42 §1o da Lei 9.099/95, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator